Tribunal: STF
Processo: ARE 1409612
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. NOTA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA NA DISCIPLINA ETÍCA POLICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIMENTO INTERNO DO CFAP. APLICAÇÃO DO EDITAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ELABORAÇÃO DE QUESTÃO – NÃO CABIMENTO DA ANÁLISE. APELO IMPROVIDO.



    I - Insurge-se o Apelante contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís da Comarca de Ilha que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Maranhão, denegou a ordem pleiteada, já que o impetrante não faz jus ao direito líquido e certo alegado.



    II – Quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0811714-07.2019.8.10.0000, esta Relatoria, analisando todos os pontos indicados no presente apelo, destacou de forma clara que o Apelante não demonstrou fundamentação apta a modificar o decisum de origem, porquanto, como bem destacado pela magistrada de origem: “O Regimento Interno do CFAP (RI CFAP), destina-se aos incorporados na PMMA, ou seja, aos militares já integrados à Corporação, não socorrendo a hipótese do Curso de Formação de Praças, onde o impetrante cursava na condição de candidato que aspirava a uma das vagas de soldado (militar), sendo portanto, regido pelas normas do Edital nº 1 – PM/MA, de 29 de civil militar setembro de 2017.”



    III - Em que pese a alegação de que o edital sobrepujou a Lei nº. 6.513/1995 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Maranhão), não deve prosperar, pois o ora Apelante está sujeito às normas do edital e não a referida lei, já que, entende-se, ainda não alcançou a condição de Policial Militar do Estado do Maranhão.



    IV - Quanto a suposto erro existente nas questões 18ª e 19ª, destaco ser incabível ao judiciário avaliar a metodologia de avaliação aplicada no Curso de Formação, especialmente quando o ato impugnado encontra-se presente no item 9.11 do Edital nº 01/2017.



    V – Apelo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37 caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente